Tribunal: STF
Processo: RMS 27872
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
COMPETÊNCIA CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
   INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REQUISIÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA 
   MILITAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO 
   TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR EVENTUAL HABEAS 
   CORPUS. ART. 108, I, a, c/c ART. 128, I, c, DA CF. PRECEDENTES. 
   RECURSO PROVIDO.

1. 	O presente recurso ordinário em mandado 
   de segurança visa ao reconhecimento da incompetência do Superior 
   Tribunal Militar para determinar o trancamento de inquérito 
   policial militar instaurado por requisição do Ministério Público 
   Militar.
2. 	O Ministério Público Militar integra o Ministério 
   Público da União, nos termos do disposto no art. 128, I, c, da 
   Constituição Federal, sendo que compete ao Tribunal Regional 
   Federal processar e julgar os membros do Ministério Público da 
   União (art. 108, I, a, CF).
3. 	Consoante já decidiu esta Corte, 
   "em matéria de competência para o habeas corpus, o sistema da 
   Constituição Federal - com a única exceção daqueles em que o 
   coator seja Ministro de Estado (CF, arts. 105, I, c, e 102, I, e) 
   -, é o de conferi-la originariamente ao Tribunal a que caiba 
   julgar os crimes da autoridade que a impetração situe como coator 
   ou paciente (CF, arts. 102, I, d; 105, I, c)." (RE 141.209, Rel. 
   Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.03.1992).
4. 	Desse modo, se o 
   IPM foi instaurado por requisição de membro do Ministério Público 
   Militar, este deve figurar como autoridade coatora (RHC 64.385/RS,
   Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 07.11.1986), cabendo ao Tribunal 
   Regional Federal o julgamento de eventual habeas corpus impetrado
   contra a instauração do inquérito.
5. 	Recurso provido.